Tribunal: TJDFT
Processo: 0702078-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702078-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: HUDSON DA SILVA MELO REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Na forma dos artigos 970 e 350 do Código de Processo Civil, intime-se o autor para que se manifeste acerca da contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Brasília, 25 de março de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora